Tribunal: TJBA
Processo: 8128451-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128451-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE PAULA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALMIRA GUIMARAES MARIANI WANDERLEY

APELADO: AUTO PREMIUM COMERCIO DE AUTOMOVEL LTDA

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI, MARCIO MARTINS TINOCO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESÍDIA DO DESPACHANTE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em face de empresa vendedora de automóvel, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão da não regularização do veículo, que culminou em sua apreensão. O autor sustentou que a quantia fixada é irrisória frente aos transtornos sofridos, como a apreensão do carro e exposição de sua esposa a situação vexatória, e requereu a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença deve ser majorado, diante da falha na prestação de serviço de regularização de veículo automotor adquirido de empresa especializada.

III. Razões de decidir

1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da empresa vendedora por falha na prestação de serviço de regularização do veículo.

2. A subcontratação de despachante pela empresa não afasta a sua responsabilidade, configurando fortuito interno, cuja ocorrência não exime o fornecedor da reparação pelos danos causados.

3. A omissão no cumprimento da obrigação contratual resultou na apreensão do veículo por ausência de licenciamento e pagamento de tributos, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso pleno do bem adquirido.

4. O valor inicialmente fixado (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente diante da extensão dos danos, da gravidade dos fatos e dos parâmetros adotados pela jurisprudência, justificando a majoração para R$ 5.000,00.

5. Apesar da falha, a empresa demonstrou posterior tentativa de mitigação dos prejuízos, ao quitar tributos devidos, o que foi ponderado para a fixação do novo
quantum
indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da empresa vendedora de automóvel pela não regularização do veículo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mesmo quando o serviço é subcontratado.

2. A apreensão do veículo por ausência de pagamento de tributos e licenciamento, quando atribuível à desídia da fornecedora, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

3. A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da reparação, sem gerar enriquecimento sem causa.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0094590-41.2012.8.19.0002, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 07.12.2017; TJ-SP, AC 1005215-46.2019.8.26.0010, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 26.02.2021; TJ-SP, ApCiv 1012054-18.2023.8.26.0602, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 20.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128451-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCAS DE PAULA DA SILVA e como apelada AUTO PREMIUM COMERCIO DE AUTOMOVEL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03